Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-16.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002187-16.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO
MAJORADO
(
A
RT. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.). IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES DE 0
6
(
SEIS
) ANOS
E 0
8
(
OITO
S) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMI
ABERTO, E DE
1
6
(
DEZESSEIS
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL.
APELO DEFENSIVO
.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVA ORAL QUE INDICOU, COM RIQUEZA DE DETALHES, O
MODUS OPERANDI
UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECORRENTE E COAUTOR DO FATO QUE OBTIVERAM A POSSE DA
RES FURTIVA
E,
MESMO QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DO OBJETO SUBTRAÍDO, AINDA QUE HAJA IMEDIATA PERSEGUIÇÃO E PRISÃO. ENUNCIADO N.º 582 DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº 8002187-16.2024.8.05.0250
, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como
Apelante GABRIEL SANTOS DA SILVA
e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora